Tribunal: TJES
Processo: 5005704-96.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005704-96.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEDITO PARANHOS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5005704-96.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BENEDITO PARANHOS

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, o requerente interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte recorrente.

Recurso inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Não se reconheceu, quando do julgamento meritório, a fraude na contratação do empréstimo bancário referido na inicial, do qual a parte autora alega não ter consentido; em especial pela falta de impugnação da contestação e seus documentos, onde se demonstrou a contratação, bem como o depósito de valores na conta do autor.

Irresignada, a parte autora recorre buscando a reforma do r. julgamento, sob o argumento de que houve, sim, fraude indenizável, o que ensejaria a nulidade do contrato objeto da lide.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à não caracterização da fraude na contratação do empréstimo em nome da parte autora.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “Analisando o acervo probatório acostado aos autos segundo os critérios de distribuição dos ônus da prova, tenho que a tese da defesa é absolutamente verossímil, no sentido de que o contrato questionado inicialmente existe, é válido e está apto a produzir seus efeitos. O valor de R$1.290,82, à falta de impugnação específica em réplica e de acordo com a documentação apresentada pelo Banco-Réu, foi creditado na conta bancária pertencente ao Autor, fato esse não declarado na peça de ingresso. Ademais, analisando o instrumento contratual, enxerga-se a existência de biometria facial do Autor (selfie) sendo que a fisionomia da contratante é similar à que consta no documento de identificação pessoal da Requerente. Também chama a atenção a anexação, no contrato, de documentos pessoais do Requerente que sequer foram anexados aos autos por ele próprio. Ad exemplum, comprovante de residência (conta do SANEAR datada do ano de 2018 – id 18063145, p. 3) cujo logradouro coincide com o atual endereço do Autor (também vinculada a uma conta do SANEAR, desta vez emitida em 2022 – id 16198952). O mesmo entendimento se aplica ao cartão de CPF do Requerente, que consta no contrato mas não foi anexado à peça de ingresso. Neste cenário, à falta de indícios em sentido contrário, tenho que o próprio Requerente forneceu os referidos documentos ao Réu quando da contratação do serviço ora impugnado. Inexistem razões, portanto, para o acolhimento das pretensões iniciais”.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterado o julgamento proferido na origem, assim como lançado.

Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em
dez por cento
sobre o valor da causa, com correção monetária a partir do ajuizamento e juros contados do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)